Tribunal: STF
Processo: RE 1351733
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. URP. 16,19%. DIFERENÇAS RELATIVAS A ABRIL E MAIO DE 1988. REESTRUTURAÇÕES POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM PAGOS.



    1. Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos, para afastar a alegação de prescrição e determinar a aplicação do reajuste de 16,19% aos servidores beneficiados com o título sem qualquer limitação a 7/30 avos ou aos meses de abril e maio de 1988, ante a ausência de disposição nesse sentido no título executado. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    2. Insiste na ocorrência de prescrição, com fundamento na Súmula 150 do STF e no Decreto nº 20.911/32, bem como na necessidade de limitação do pagamento das URPs aos meses de abril e maio de 1988, à razão de 7/30 avos do índice apurado para o período (16,19%), por ser este o entendimento do STF sobre a matéria.



    3. Quanto à prescrição, tem-se que esta foi afastada por este Tribunal, conforme se vê no acórdão de ID nº 4058400.4032993.



    4 . A matéria já foi inclusive sumulada pelo STF, sendo dicção da Súmula nº 671: "Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 



    5 . Descabe a alegação de afronta à coisa julgada, porquanto existe súmula do STF negando o direito à percepção da aludida vantagem. Precedente: Processo: 08076334820154058400, AC - Apelação Civel - , Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, 3ª Turma, Julgamento: 22/05/2018.



    6. Apelação provida, para considerar indevido o pagamento da URP, nos termos da Súmula 671 do STF. Invertido o ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Reajuste de vencimentos. URP de abril e maio de 1988. Prescrição. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE Nº 1140643/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 1.134.757-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/9/2018 e ARE nº 1.124.627-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente